Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATOS NEGROS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS NAS VAGAS RESERVADAS. PRETERIÇÃO ILEGAL NAS NOMEAÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Em mandado de segurança que tem por objeto a nomeação de candidatos considerados preteridos não são litisconsortes passivos necessários os demais candidatos aprovados no concurso público, presente o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil.
II. Candidatos negros não podem ser preteridos na nomeação na hipótese em que, devido à aprovação dentro do número de vagas da ampla concorrência, são excluídos da lista de aprovados nas vagas reservadas.
III. De acordo com a inteligência do artigo 4o da Lei Distrital 6.321/2019 e do artigo 4o do Decreto Distrital 42.951/2022, para efeito de nomeação, o candidato negro aprovado dentro das vagas da ampla concorrência não perde a sua classificação dentro das vagas reservadas.
IV. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da Repercussão Geral, “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”
V. Ordem concedida.
.